Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER PULMÃO. METÁSTASE. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). MEDICAMENTO CONSTANTE NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. No caso, o autor foi diagnosticado com carcinoma de pulmão e, após realização de cirurgia, lhe foi prescrito tratamento com uso do fármaco Pembrolizumabe. Trata-se de medicamento inserido no rol da ANS, para tratamento da patologia do autor, qual seja, câncer de pulmão com metástase.
2. O plano de saúde agiu de forma ilícita ao ignorar: 1) a urgência do tratamento prescrito pelo médico responsável; 2) o rol da ANS; 3) que o regulamento do plano estabelece que o rol de procedimentos da ANS deve ser observado como referência básica para a cobertura assistencial à saúde (artigo 19, Decreto Distrital n. 27.231/2006).
3. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade do autor, no entanto, resta configurado o dano moral indenizável quando a negativa indevida de cobertura vem em momento de extrema vulnerabilidade e urgência, buscando o beneficiário medicação para frear a progressão de câncer de pulmão com metástase, de maneira que a conduta do plano de saúde gerou desamparo e angústia que superam o mero aborrecimento.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica.
do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Descabida a minoração pleiteada.
5. Apelo conhecido e desprovido.